Tribunal: TJDFT
Processo: 0731836-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731836-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURINETE BRAZ DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: JULIO CESAR AMORIM D E C I S Ã O A parte agravante, AURINETE BRAZ DE ARAUJO PEREIRA, na petição de ID 74941226, requer a desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator